Tribunal: TJDFT
Processo: 0731933-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado e, no mérito, não o proveu, mantendo-se a sentença que revogou a tutela de urgência concedida e julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. A embargante sustentou a ocorrência de obscuridade e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser comprovada, ônus do qual o recorrido não se desincumbiu. Alegou que a culpa pelo pagamento incorreto foi exclusiva da Administração Pública, não tendo a profissional da educação interferido em nenhum momento na esfera de autonomia do ente estatal, de modo a levá-lo ao engodo. Requer o provimento para sanar os vícios existentes e, atribuindo efeito infringente ao recurso, julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial.
5. Não estão presentes os vícios apontados pela embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso, as quais conduziram para o posicionamento deste Órgão Julgador em relação a manutenção da sentença. Portanto, não há obscuridade ou contradição no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.